Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado do autor e também a incidência de danos morais, fatos atacados pelo recurso, que pugna pela reforma da sentença exatamente nestes pontos. Rejeitada a preliminar.

2. No caso, inconteste que a parte apelante (autor) foi vítima de fraude bancária, tendo sido reconhecida a ocorrência de fortuito interno, que culmina no dever de reparar danos, conforme pacífica jurisprudência (Súmula 479 do STJ). Entretanto, ante a ausência de comprovação da má-fé, bem como na patente possibilidade de engano justificável, a devolução dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples.

3. Embora comprovado que houve fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor/apelante, tal fato não violou os seus direitos da personalidade, não lhe acarretando, por exemplo, negativação indevida em cadastros de inadimplentes, além de que o empréstimo foi rapidamente cancelado, não tendo o Banco réu oposto resistência injustificada ao pleito de cancelamento do empréstimo ou mesmo levado a efeito cobranças por meio de telefone, e-mail, carta etc., não havendo que se falar em danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.